Tribunal: STF
Processo: AP 2260
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de MÁRCIA ROSA VIEIRA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/6/2025 (eDoc. 210).
Em 2/7/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos MÁRCIA ROSA VIEIRA (eDoc.212).
O Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT informou que a sentenciada assistiu aos 4 (quatro) módulos do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, e que cumpriu as horas de prestação de serviço comunitário (eDoc. 2472).
Em 22/1/2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT apresentou documentação referente à execução da pena, bem como prestou informações acerca das medidas restritivas de direitos efetivamente cumpridas (eDoc. 229). 
Em 26/1/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “o não adimplemento da multa penal obsta, como regra, o reconhecimento da extinção da punibilidade (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032/DF16)”.
E, ao final, manifestou-se (eDoc.232):

a) pelo indeferimento do pedido de detração do tempo em que a apenada esteve sujeita a medidas cautelares diversas da prisão;
 b) pela extinção da punibilidade de Márcia Rosa Vieira apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas;
 c) pela intimação de Márcia Rosa Vieira para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral da pena de multa fixada no acórdão condenatório, devidamente atualizado, ou requerer o parcelamento do valor, devidamente instruído com documentos que comprovem a incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena.

É o relatório. DECIDO. 

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, a executada cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Conselho da Comunidade de Sinop - CONCEP/MT (eDoc.229, fls.10 e 12-13), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.229, fl.8).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
 Assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 232):

“A legitimidade prioritária para promover a execução forçada da pena de multa é conferida ao Ministério Público (arts. 164 e seguintes da n. 7.210/1984, e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150/DF14), sem prejuízo da possibilidade de o magistrado determinar a intimação do apenado para que, de forma voluntária, efetue o pagamento da pena pecuniária, de modo a permitir, em um primeiro momento, o adimplemento da pena de multa sem a necessidade de ação de execução15.
 A possibilidade de o Juiz instar o condenado ao adimplemento voluntário da sanção penal pecuniária não interfere, assim, na atribuição executória do Ministério Público, que permanece como instituição legitimada para postular, inclusive, medidas constritivas. As duas hipóteses, na verdade, são distintas e complementares, pois o Magistrado pode, após o trânsito em julgado da condenação, intimar o condenado para pagar a pena de multa de forma voluntária e, em caso de não adimplemento, caberá ao Ministério Público cobrar, de forma coativa, a sanção patrimonial.
 O valor fixado a título de multa penal é líquido e exequível, por cálculos aritméticos de atualização. A apenada, portanto, já poderia ter recolhido, independentemente de provocação, o montante da pena de multa.
 O não adimplemento da multa penal obsta, como regra, o reconhecimento da extinção da punibilidade (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032/DF16). Interessa aos próprios condenados, portanto, a existência de alternativas que permitam o adimplemento da pena de multa, independentemente da futura execução forçada pelo Ministério Público.”

Além disso, no que se refere ao pedido de detração do período em que a apenada esteve cumprindo as medidas cautelares diversas da prisão, dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a sentenciada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada.
Inclusive, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 232):

“A detração prevista no art. 42 do Código Penal pressupõe, necessariamente, situação de perda de liberdade de locomoção. Assim, deve-se contabilizar apenas o período em que a condenada esteve efetivamente privada de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo, não havendo previsão legal nesse sentido.
 Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”9”.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MÁRCIA ROSA VIEIRA, (CPF: nº 018.859.711-50), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), e  INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, com cópia da presente decisão, inclusive para que INTIME pessoalmente a apenada MÁRCIA ROSA VIEIRA, para efetuar o pagamento da pena de multa fixada no acordão condenatório, no prazo de 10 (dez) dias, ou solicite o parcelamento do valor, devidamente instruído com documentos que comprovem a incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena, em relação à condenação pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se. 
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente